Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002535-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 981.413.762-68 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DA REQUERIDA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR AO FUNDAMENTO DE DECISÃO NÃO EXPRESSA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE - AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

In casu
, considerado que o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento nos autos da Ação de Busca e Apreensão acarretará, inexoravelmente, na interposição de outros tantos recursos, privilegia-se a celeridade e efetividade do processo para conhecer do recurso de agravo de instrumento que pretende a reforma da decisão que determinou à instituição financeira a comprovação da mora da parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1002535-67.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” de no 1007815-39.2020.8.11.0037 onde litiga com DAIANE PEREIRA DOS SANTOS; e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 78196461 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 81785461 que a decisão que determinou para o Agravante comprovar a constituição em mora do réu, ora Agravado, possui todas as características de uma decisão, sendo oponível através de agravo de instrumento;

Aduz que de acordo com o julgamento, a 3a Turma do STJ, seguindo o voto da ministra Nancy Andrighi, concordou que o provimento jurisdicional atacado pelo agravo de instrumento possui claramente carga decisória. Portanto, plenamente cabível o Recurso de Agravo Interposto pelo agravante, com base na Lei e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, todas as decisões do Juízo de Primeiro Grau, independentemente da nomenclatura (despacho ou decisão interlocutória) e desde que estejam elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, são impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento;

Sustenta que a decisão agravada trouxe prejuízos ao agravante, na medida em que o agravado está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem, tendo em vista que a liminar de busca e apreensão não foi concedida. Por qualquer ângulo que se analise a situação em debate, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e julgado, posto que o despacho objeto de reforma possui todas as características de uma decisão interlocutória;

Deste modo, caso não haja retratação, requer seja o presente recurso posto a julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1007815-39.2020.8.11.0037, movida em desfavor de DAIANE PEREIRA DOS SANTOS, perante a Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que determinou a intimação do autor para comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Em resumo, alega o agravante que (i) para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69; (ii) a comprovação da mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69); (iii) foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento no endereço informando no contrato, e retornou com a informação de “Não Existe o Número”; (iv) a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado; (v) o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora; (vi) deve prevalecer a boa-fé contratual, prevista artigo 422 do Código Civil.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Como sabido, nos termos do artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias, e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

O recorrente volta-se contra decisão prolatada pelo douto magistrado de piso que apreciou especificamente as condições da ação e a necessidade de instruir a inicial com os documentos necessários, advindo o ingresso do presente agravo de instrumento.

Todavia, ao contrário do entendimento do agravante, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão do Juízo a quo que determina a emenda à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Como se vê, o Novo Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de forma que não havendo a expressa autorização mencionada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há como conhecer do recurso.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “o Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/1973). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação .” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed. São Paulo, Saraiva, 2015, pag. 1303 - grifei).

Observa-se, portanto, que a decisão que apreciou especificamente as condições da ação e a necessidade de instruir a ação com os documentos necessários, determinando ao agravante emendar a inicial, não se encontra no rol das possibilidades que autorizam a interposição do agravo de instrumento, não merecendo sequer ser conhecido o presente recurso.

Nesse sentido:

“EMENTA - AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC. O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (N.U 1007843-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR - EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.” (N.U 1006646-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Dessa feita, elencando o artigo 1.015 um rol taxativo e não estando entre elas a decisão ora combatida, não deve ser conhecido o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como sabido, nos termos do artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias, e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

O recorrente volta-se contra decisão prolatada pelo douto magistrado de piso que apreciou especificamente as condições da ação e a necessidade de instruir a inicial com os documentos necessários, advindo o ingresso do presente agravo de instrumento.

Todavia, ao contrário do entendimento do agravante, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão do Juízo a quo que determina a emenda à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Como se vê, o Novo Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de forma que não havendo a expressa autorização mencionada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há como conhecer do recurso.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “o Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/1973). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação .” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed. São Paulo, Saraiva, 2015, pag. 1303 - grifei).

Observa-se, portanto, que a decisão que apreciou especificamente as condições da ação e a necessidade de instruir a ação com os documentos necessários, determinando ao agravante emendar a inicial, não se encontra no rol das possibilidades que autorizam a interposição do agravo de instrumento, não merecendo sequer ser conhecido o presente recurso.

Nesse sentido:

“EMENTA - AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC. O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (N.U 1007843-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR - EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.” (N.U 1006646-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Dessa feita, elencando o artigo 1.015 um rol taxativo e não estando entre elas a decisão ora combatida, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Desembargador relator,

Estou em substituição à Desembargadora Clarice Claudino da Silva e a assessoria dela trouxe-me uma decisão monocrática como a de Vossa Excelência.

Pois bem
.

Anteriormente, os juízes determinavam a intimação da autora da busca e apreensão de veículos com alienação fiduciária para comprovar a mora, sob pena de extinção, as partes recorriam, mas, atualmente alguns magistrados apenas determinam a intimação da parte autora para emendar a inicial e comprovar a mora, porém, sem a pena de extinção do feito.

No caso, a administradora de consórcio recorre, e conforme esse entendimento de Vossa Excelência, o recurso não é conhecido, porque a decisão que determina a comprovação da mora da requerida não está prevista no art. 1.015 do CPC/15.

Contudo, visando dar celeridade e efetividade ao feito, opto por conhecer do recurso e julgá-lo, porque uma vez não conhecido, a instituição financeira não apresenta a comprovação da mora, insiste na tese de que está comprovada, o juiz extingue o processo e é interposto outro recurso, o de apelação.

Dessa forma, com o não conhecimento do recurso da agravante, possivelmente serão interpostos outros recursos: dois embargos de declaração, um agora em que não se conhece do recurso, sendo interposto o agravo interno, são dois recursos e sendo opostos embargos de declaração, já são três recursos.

Mantida essa decisão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, a Administradora de consórcio pode insistir na alegação de que a mora está comprovada, sendo extinta a ação, sobrevindo a apelação.

Para evitar essa quantidade de recursos, por conta de uma demanda de Busca e Apreensão, conheço do agravo de instrumento.

Desse modo, peço vênia à Vossa Excelência para conhecer e
dar provimento ao Agravo Interno
para determinar seja incluído em pauta o Agravo de Instrumento para análise do mérito, ou, para eventual declaração de perda do objeto já que nos autos da ação principal no 1007815-39.2020.811.0037 se constata que o feito está em processamento, inclusive, com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto de divergência da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Por maioria, agravo interno conhecido e provido, para que seja apreciado o recurso de agravo de instrumento.

Determino, por consequência, que após ser anexada nos autos essa conclusão, os autos sejam enviados para o Gabinete para prolação do voto meritório em relação ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022